Tribunal: TJBA
Processo: 0000583-80.2015.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000583-80.2015.8.05.0248

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DOUGLAS CARVALHO LIMA BATISTA

Advogado(s): ADENILDE GABRIEL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO (
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
. RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios s
uficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
DOUGLAS CARVALHO LIMA BATISTA
contra Decisão de Pronúncia carreada ao ID 36432175, proferida nos autos da
Ação Penal nº 0000583-80.2015.8.05.0248
, pela qual pronunciado para submeter-se a julgamento perante o Tribunal do Júri por suposta prática de delito tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

III –
Recurso da Defesa pugnando pela reforma da Sentença para reconhecer a legítima defesa e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para lesões corporais.

IV –
A materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais de ID 36432076; fotos de internação de ID 36432085; e Relatórios Médicos de ID 36432085 (fls.3-4).

V -
A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o
animus necandi.

VI -
Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0000583-80.2015.8.05.0248
, interposto
por
DOUGLAS CARVALHO LIMA BATISTA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.